Tribunal: STF
Processo: MS 20032
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-04
Data de publicação: 1975-06-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. REVERSAO. O DIREITO A PERCEPÇÃO DA PENSÃO MILITAR SE
REGULA PELA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE SE VERIFICOU O ÓBITO DO
MILITAR, E O DIREITO A REVERSAO DA PENSÃO PELA LEI VIGENTE A ÉPOCA
DO ÓBITO DA BENEFICIARIA DA PENSÃO. NÃO TEM DIREITO A REVERSAO DA
PENSÃO, A IRMA DO MILITAR, QUE, A ÉPOCA DO FALECIMENTO DA VIÚVA DO
MILITAR FALECIDO, ERA CASADA, AINDA QUE VENHA A FICAR VIÚVA DEPOIS
DO ÓBITO DA CUNHADA.
INTELIGENCIA DOS ARTS. 24 E 28 DA LEI 3.765, DE 04.05.1960, QUE
REGULA AS PENSÕES MILITARES. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE NEGOU REGISTRO A REVERSAO DE PENSÃO
CONCEDIDA PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, COM INFRINGENCIA DOS
TEXTOS LEGAIS APLICAVEIS A ESPÉCIE. INDEFERIMENTO.